Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR CONFIGURADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu, ora recorrente, a restituir ao autor o valor de R$ 17.819,03.

2. Golpe do Motoboy. De acordo com a Súmula n.o 28 das TUJ do TJDFT, recentemente revisada: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.)

3. Na hipótese, consta dos autos que o autor, idoso, após receber ligação de suposta central de atendimento do banco, que o alertava sobre uma compra não reconhecida em seu cartão de crédito no Carrefour, retornou o contato telefônico para o número aposto no verso de seu cartão de débito. Na ocasião, a suposta funcionária o instruiu a repassar o número do cartão e a respectiva senha, para cancelamento e bloqueio do referido cartão, bem como a entregar o plástico "clonado" a um funcionário do BRB, que se dirigiu até a sua residência; para tanto, ainda redigiu carta de próprio punho negando a compra, riscou o código verificador do cartão e os colocou em envelope lacrado.

4. Constata-se que o uso fraudulento do cartão desviou-se do padrão de uso e consumo do recorrido e, mesmo assim, não foi bloqueado por motivo de segurança: todas a operações foram efetuadas na mesma data, 3/3/2021; houve três empréstimos vinculados à sua aposentadoria, referentes ao décimo terceiro, salário e férias, sendo efetuadas retiradas de altos valores, inclusive uma de R$ 13.639,00, relacionada à venda de dólares. Dessa forma, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao recorrido, em razão de não haver bloqueado imediatamente as operações que fugiam ao perfil do correntista. Ademais, é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e os dados pessoais da vítima, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços do recorrente, conforme art. 14 do CDC. Precedente desta Primeira Turma Recursal: acórdão n.o 1608685.

5. Por outro lado, também está configurada a culpa do usuário dos serviços bancários, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira. Resta evidenciada a falha atribuível ao consumidor, que entregou a terceiros o seu cartão do banco, além da sua senha pessoal, deixando de observar o seu dever de guarda e vigilância sobre os seus dados, contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os estelionatários realizassem as diversas operações bancárias em seu nome. Precedente do TJDFT: acórdão n.o 1613518.

6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, reformando-se a sentença para reduzir à metade a condenação de pagar ao autor, cuja obrigação passará ao valor de R$ 8.909,52 (oito mil novecentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) corrigidos monetariamente desde o desembolso (3/3/2021), conforme os índices aplicados pelo TJDFT, acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.